Tribunal: TJSP
Processo: 1504049-05.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusados presos em flagrante delito, sendo Daniel e Pedro vistos em contato com usuário de drogas, tendo Daniel, na tentativa de fuga, dispensado um estojo contendo porções de maconha, cocaína e crack, enquanto com Pedro houve a apreensão de certa quantia em

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusados presos em flagrante delito, sendo Daniel e Pedro vistos em contato com usuário de drogas, tendo Daniel, na tentativa de fuga, dispensado um estojo contendo porções de maconha, cocaína e crack, enquanto com Pedro houve a apreensão de certa quantia em dinheiro. Já detido, Daniel apontou aos policiais civis a localização de um barraco de onde eles recebiam os entorpecentes, em cujo interior estavam Caoran e Mirian, em poder de cadernos contendo anotações típicas da traficância e mais porções de drogas foram encontradas no local. Negativas e versões dos acusados que sucumbem à prova oral e demais elementos colacionados. Condenações mantidas.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. Bases de cada um dos réus já fixadas no piso legal, razão pela qual os recursos não comportam conhecimento quanto ao pleito de suas reduções. Na segunda fase, atenuante da menoridade relativa de Mirian, ora reconhecida, não tem o condão de levá-las aquém desse patamar (Súmula 231 do STJ). Não configurada, ademais, a atenuante da confissão espontânea em relação a Caoran, que, silente na Delegacia, negou, em Juízo, a traficância, resumindo-se a admitir que estava guardando os cadernos com anotações típicas da traficância, conduta que, isoladamente, não configuraria o delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Caoran e Daniel deveras beneficiados com a não adoção da reincidência na etapa intermediária. Não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, diante da manifesta dedicação dos réus a atividades criminosas e da reincidência de Caoran e Daniel. Penas corporais concretizadas em 5 anos de reclusão e 500 quinhentos dias-multa mínimos. Mantido o regime inicial fechado, bem como a negativa do sursis penal e da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, em razão da pena concretizada, reincidência de Caoran e Daniel e gravidade concreta da conduta.
GRATUIDADE PROCESSUAL. Benefício já concedido na r. sentença, pelo que os recursos não são conhecidos neste aspecto.
Recursos defensivos parcialmente conhecidos e, nesta parte, improvidos os apelos de Daniel, Pedro e Caoran e acolhido em parte o recurso de Mirian, para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na sua pena final, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.